Tribunal: STF
Processo: ARE 1405019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - PENAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO— FALSIDADE IDEOLÕGICAUSO DE DOCUMENTO FALSO - DISPENSA A LICITAÇÃO - PRELIMINARES - PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ - NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA— NULIDADE DA SENTENÇA —REJEIÇÃOPRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE POR ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DEFENSIVA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 514 DO CPP - REJEIÇÃO—PRELIMINAR DEFENSIVA - NÃO TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - INCOMPETÉNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO - REJEIÇÃO - AUSENCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL - REJEIÇÃO —MÉRITO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - INEXISTENCIA DE PROVAS SUFICIENTES - RECURSOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL NEGADOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. —1. Não há que se falar em nulidade da sentença pela não individualização da pena quando da dosimetria, frente a consideração favorável de todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e inexistência de prejuízo ao Ministério Público. 2. O Ministério Público tem legitimidade para instaurar procedimento de investigação criminal para o fim de oferecimento de denúncia, conforme julgamento do RE 593.727/MG pelo Tribunal do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral. 3. Inviável o acolhimento da preliminar arguida pela defesa, quando a citação do réu ocorreu nas conformidades daquilo que dispõe o artigo 514 do CPP. 4. Trata-se de entendimento predominante de que não é obrigatória a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido. 5. Em se tratando de convênio firmado com a União pelo Município, conforme Súmula 209 do STJ, a Competência para julgamento e processamento do feito compete a Justiça Estadual. 6. Não há que se falar em ausência de justa causa, considerando que a Inicial Acusatória traz a delimitação da conduta criminosa, suas especificidades, narrativa suficiente e adequação típica. 7. Inviável o acatamento do pleito condenatório formulado pelo Ministério Público frente o parco material probatório acostado aos autos. 8. Comprovadas autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição. 9. Não há que se falar em reestruturação da pena imposta em primeiro grau, quando estabelecida de maneira razoável e fundamentada. 9. Recursos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente